Tribunal: STF
Processo: HC 213062
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e corrupção ativa. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade. Matéria não arguida oportunamente. Preclusão temporal. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Sustentação oral. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 19.523/2022.



    Em 23.3.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti e outro em favor de Paulo Pedro da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 595.409/SP (evento 35).



    O Paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa e corrupção ativa (arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, c/c art. 1º, § 1º, todos da Lei 12.850/2013 e art. 333, parágrafo único, c/c art. 327, ambos do Código Penal) (eventos 47, fls 131-40 e; 61).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚM. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se conhece de agravo regimental que não atacou integralmente os fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súm. 182/STJ e art. 932, III, CPC. Precedentes.



    2. Não se conhece da alegada nulidade por cerceamento de defesa pelo não atendimento de pedido de sustentação oral no julgamento do writ originário quando o tema não foi submetido ao crivo do Tribunal local por meio do recurso adequado.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de intimação para realização de sustentação oral no julgamento do habeas corpus proferido pelo Tribunal local. Apontam nulidade processual consubstanciada na juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do Paciente, os quais serviram de fundamento para a sentença condenatória. Sustentam violação dos arts. 400 e 402 do CPP. Requerem a anulação dos acórdãos da Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente, a anulação da sentença condenatória.



    É o relatório.



    Decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2017).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, extraio dos fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado que a Defesa do Paciente deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a suposta nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente em sede de habeas corpus perante o Tribunal local. No ponto, a Corte Superior assentou que “Como se observa, restou rechaçada pelo Tribunal a alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão de a norma processual admitir a juntada de documentos ao processo, sendo assegurada a parte contrária o contraditório, que na espécie foi oportunizado à defesa já que se tratou de processo eletrônico do qual tinha inteiro acesso inclusive em tempo real e independente de intimações específicas. Nota-se que a nulidade arguida na presente impetração enquadra-se no conceito de relativa, competindo à parte demonstrar efetivo prejuízo, bem como a sua devida arguição em momento oportuno (...).  Na espécie, pelo o que se tem demonstrado nos autos, a alegada nulidade apenas veio à tona por ocasião da impetração do habeas corpus perante o Tribunal local, momento inadequado para sua arguição pela primeira vez. Outrossim, em sede de habeas corpus a prova deve ser previamente constituída, e os autos não vieram acompanhados da sentença de primeira instância, alegações finais da parte, ou qualquer outro documento que possa demonstrar o momento em que a referida nulidade foi apresentada ao juízo de piso. Mas ainda que superada a questão da preclusão, é certo que na espécie não se identifica efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa já que desde a juntada aos autos dos documentos pela acusação, a defesa já possuía acesso ao seu inteiro teor e poderia apresentar suas insurgências ou requerimentos, por se tratar de processo eletrônico, independente de intimação, razão pela qual inexiste efetivo prejuízo” (destaquei). Daí o acerto da conclusão externada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em seu voto condutor do acórdão impugnado, ao atestar, com inteira procedência, o fenômeno da preclusão. 



    Sob tal aspecto, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que ’A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de ‘habeas corpus’, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o ‘writ’ em sucedâneo da revisão criminal (RHC 107758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2011). 



    Ademais, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Quanto à tese defensiva de cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de intimação para realização de sustentação oral, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 595.409/SP, consignou “No tocante ao pleito de violação à ampla defesa pela ausência de oportunidade para sustentação oral por ocasião do julgamento do writ pela instância ordinária, verifica-se que a referida nulidade não foi submetida ao crivo do Tribunal local, o que impede o exame da controvérsia para evitar supressão de instância. Na espécie, caberia à defesa a provocação da Corte ordinária, por meio do recurso processual adequado, para que houvesse o exame do tema e eventualmente ser sanada a referida ilegalidade caso restasse conhecida” (destaquei).



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011 (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora